Tribunal: TJDFT
Processo: 0718433-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0718433-10.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JAIRO ZELAYA LEITE AGRAVADA: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 34187635, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por JAIRO ZELAYA LEITE. Manejados recursos de agravo para as respectivas Cortes Superiores, o STJ conheceu parcialmente do apelo e, na extensão, negou-lhe provimento (ID 45054250 – p. 7/10). Por sua vez, o STF, através de decisão proferida pela Ministra Presidente, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o decidido no AI 759.421 (Tema 188) (ID 45054251). Considerando que a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral no referido paradigma, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014